Tribunal: STF
Processo: ARE 1585637
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. As Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia decidiram:
“AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DE NORMA LEGAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS CONFORME REGRAS DO EDITAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
1. Inadmissível a desconstituição do julgado que observou as regras legais e jurisprudenciais vigentes. A ação rescisória não se confunde com nova instância recursal. Exige-se mais, que o posicionamento adotado desborde do razoável, que agrida a literalidade ou o propósito da norma. 
2. In casu, os autores não foram classificados para a segunda etapa em respeito ao número de vagas disponibilizadas pela Administração Pública nos termos exatos do edital. 
3. Conforme tese fixada pelo STF, no RE n. 837.311/PI (repercussão geral), a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses excepcionais: I) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital (RE 598.099); II) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. 
4. Não comprovada a ocorrência das excepcionalidades elencadas, inexiste direito à nomeação do candidato e, consequentemente, violação às regras constitucionais e legais, como pretendem os autores. 
5. Não cabimento de ação rescisória por ausência de violação dos dispositivos invocados na exordial”.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 12 e 6, e-docs. 44 e 48, respectivamente).

3. O recurso extraordinário foi negado seguimento pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660) e inadmitido pela incidência da Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal (fls. 4-6, e-doc. 62). 

4. Os agravantes argumentam que “o recurso extraordinário não questiona questões infraconstitucionais, mas sim a violação direta aos direitos fundamentais dos agravantes de participarem plenamente do concurso público, o que configura matéria de índole eminentemente constitucional” (fl. 2, e-doc. 66).

Anotam que “o direito ao contraditório e à ampla defesa, aliado ao direito de nomeação, constitui matéria de repercussão geral, e sua análise pelo STF é fundamental para garantir a uniformidade interpretativa sobre o art. 37, IV, da CF” (fl. 3, e-doc. 66).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º e o inc. IV do art. 37 da Constituição da República. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal quanto ao Tema 660 da repercussão geral.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido ” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput , do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento ” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “ o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil ” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 

6. Quanto à matéria remanescente, melhor sorte não assiste aos agravantes.

Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que ”a matéria debatida nos autos atende o disposto no art. 1.035 do CPC, pois repercute em milhares de outros processos que tratam do direito de candidatos aprovados serem convocados com prioridade sobre novos concursados, do direito à convocação quando há preterição, do direito à ampla defesa na apresentação e deferimento de documentos e fatos novos, e sobre a inafastabilidade do judiciário e do direito ao contraditório antes da extinção de processos sem resolução do mérito, havendo repercussão jurídica, política e econômica” (fl. 4, e-doc. 55). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.

Embora os agravantes tenham indicado genericamente ter a controvérsia posta nos autos repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza também o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).

Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
 
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora